Tribunal: TJES
Processo: 5003521-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003521-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE VAGA PARA ESTACIONAMENTO DE EMBARCAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA DA ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. OMISSÕES. ANÁLISE DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, as alegações do Embargante – relativas ao remanejamento de sua embarcação – foram devidamente afastadas pelo Colegiado, por outros fundamentos.

3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes.

4. Não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003521-97.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS.

ADVOGADOS : SAMIR FURTADO NEMER E OUTROS.

RECORRIDO : IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO.

ADVOGADO : DANILO SIMOES MACHADO.

MAGISTRADA : GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível (ID 5392277) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, para indeferir o pedido de tutela de urgência do autor/Embargante na demanda de origem.

O Embargante alega, em síntese, que há omissão (i) quanto aos argumentos de que a determinação contida na decisão ID 2515486 não foi cumprida; (ii) quanto à alegação de que o art. 44, do Regimento Interno do ICES, prevê que somente é permitido o remanejamento das embarcações, quando a embarcação titular da vaga estiver ausente; e (iii) relativamente à alegação de que o novo Regimento Interno não afeta seu direito.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, o Embargado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de vício previsto no art. 1.022, do CPC/15, no acórdão.

Não obstante, a existência ou não dos vícios que constituem hipótese de cabimento dos embargos de declaração é matéria relativa ao mérito recursal, a qual será oportunamente analisada.

Dessa forma, considerando a alegação da parte interessada de existência do vício de omissão no acórdão embargado, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos presentes embargos de declaração.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante se insurge, em suma, contra o
indeferimento
do pedido liminar de que o IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado, fosse compelido a retornar sua embarcação para “vaga seca” coberta, abstendo-se de reposicioná-la em qualquer outra vaga.

Para melhor elucidação, o acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. DIVERGÊNCIA SOBRE VAGA PARA ESTACIONAMENTO DE EMBARCAÇÃO. PROPRIEDADE E GESTÃO INTERNA DA ASSOCIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DA AUTONOMIA PRIVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A discussão jurídica refere-se, sobretudo, à interpretação de normas regimentais e internas de associação.

2. Considerando a natureza jurídica das associações civis de direito privado e a autonomia privada que lhes é assegurada constitucionalmente, não cabe ao Poder Judiciário a interpretação de normas regimentais, mas tão somente a realização do controle de legalidade das mesmas ou dos atos decorrentes. Precedentes STF.

3. O controle judicial das ações internas da associação direciona-se para eventual violação à legislação vigente ou à própria Constituição Federal. Quanto ao mais, deve ser preservada a vontade dos associados.

4. Com o fim de dirimir lacunas em seu estatuto e em seu regimento interno, a Associação deliberou pela alteração do Regimento Interno do ICES, para definir, com clareza, as regras de ocupação das vagas.

5. A solução adotada não se refere apenas a um período limitado e transitório, mas reflete a vontade plena do conjunto de associados, mantendo a integridade da Associação e preservando o núcleo essencial da autonomia privada, com influência no próprio interesse processual do autor quanto à questão, na demanda originária.

6. Recurso conhecido e provido.

O Embargante afirma haver
omissão
quanto aos argumentos de que a determinação contida na decisão ID 2515486 não teria sido cumprida, bem como de que o novo Regimento Interno não afetaria seu direito, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 94.

Do mesmo modo, afirma a omissão no que tange ao art. 44, do Regimento Interno do ICES, que prevê que, somente é permitido o remanejamento das embarcações, quando a embarcação titular da vaga estiver ausente.

Verifica-se que a insurgência do Embargante relaciona-se às regras de remanejamento de sua embarcação.

No entanto, especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

Da análise do acórdão embargado, não há omissão a ser sanada.

Na decisão ID 2515486, que analisou o pedido liminar recursal, f
oi
determinad
o que a Associação deliberasse, de forma clara, sobre os direitos dos associados e as regras de utilização/ocupação/remanejamento das vagas,
na medida em que havia omissão e contradição quanto ao tema no Regimento Interno da associação.

Para tanto, foi considerado, no acórdão, nos seguintes termos, que:

Com o fim de dirimir referidas lacunas, a Associação, na forma do que ficou determinado nestes autos, e à luz de seu Estatuto Social, em seus arts. 37 c/c 31, por meio do Conselho Deliberativo com comunicação a todos os associados-proprietários, deliberou pela alteração do Regimento Interno do ICES, com a seguinte previsão sobre a permissão de atracação e estacionamento de embarcações:

PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS

PERMISSÃO DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO USO DE BOX E ARMÁRIOS

Artigo 84 - Os locais de atracação ou estacionamento de embarcações (vagas nas áreas secas, verticalização ou dos píeres), os boxes e os armários são partes integrantes do patrimônio inalienável do ICES.

Parágrafo único – A permissão de utilização precária para uso fornecida pelo ICES ao associado, das áreas mencionadas no caput, não dará ao associado direito de propriedade ou exclusividade sobre o espaço, sendo vedada a transferência a terceiro sob qualquer motivação, estando sujeito o associado infrator, à perda da permissão de uso e penalidades administrativas, conforme Estatuto Social.

Artigo 90 - Caberá, previamente, à Diretoria Administrativa definir a vaga em que a embarcação do associado será atracada ou estacionada, levando em consideração o tipo de embarcação, seu comprimento (LOA), altura, calado, boca e peso.

Artigo 93 - A Secretaria do ICES cadastrará o associado com interesse em permissão do uso de vaga, em lista especifica de espera, de acordo com cada categoria de embarcação, seu comprimento (LOA), altura, calado, boca e peso, para permissão futura, conforme a vaga disponível.

Como se verifica, ficou definido que a Associação é a única proprietária das vagas nas áreas secas, verticalizadas ou dos píeres, cuja permissão de utilização precária para uso fornecida pelo ICES ao associado
não
lhe confere direito de propriedade ou exclusividade sobre o espaço.

Da mesma forma, a definição da vaga em que a embarcação de cada associado será atracada ou estacionada deve considerar o tipo de embarcação, seu comprimento (LOA), altura, calado, boca e peso, o que, não obstante às contradições do texto anterior, também sinalizava pela liberdade de as embarcações de associados serem dispostas pela associação, respeitando-se a estrutura compatível para cada uma delas.

No mesmo sentido, cita-se caso análogo julgado por este e. TJES:

[...]

Sendo assim, considerando que a controvérsia não estava contemplada, com clareza, pelas disposições estatutárias e regimentais do ICES, não há probabilidade do direito do Agravado a viabilizar a tutela de urgência na origem.

Da mesma forma, cabia à própria Associação (e ao conjunto de associados), na forma de seu Estatuto e da legislação de regência, deliberar sobre as questões analisadas em seu
âmbito interno
, vez que se tratava de funcionamento da própria associação, o que foi realizado com a alteração do regimento interno para estabelecer, com clareza, as regras de utilização/ocupação/remanejamento das vagas.

A solução adotada não se refere apenas a um período limitado e transitório, mas reflete a vontade plena do conjunto de associados, mantendo a integridade da Associação e preservando o núcleo essencial da autonomia privada, com influência no próprio interesse processual do autor quanto à questão, na demanda originária.

Conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, as alegações do Embargante foram devidamente afastadas pelo Colegiado,
por outros fundamentos
.

Nesse contexto, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Da mesma forma, não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

Verifica-se, assim, que a pretensão do Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)